Tribunal: TJSP
Processo: 2139972-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) POR MEIO DA FERRAMENTA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO QUE TRAMITA NO INTERESSE DO CREDOR. HIPÓTESE EM QUE OS EXECUTADOS NÃO SE DISPÕEM A COLABORAR PARA O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO. Possível guarida ao novo pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) POR MEIO DA FERRAMENTA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO QUE TRAMITA NO INTERESSE DO CREDOR. HIPÓTESE EM QUE OS EXECUTADOS NÃO SE DISPÕEM A COLABORAR PARA O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO. Possível guarida ao novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via ferramenta "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta com êxito parcial, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil (CPC) não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.